Tribunal: TJBA
Processo: 8089916-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8089916-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS BRITO DOS SANTOS ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO

MAJORADO
CONSUMADO.
ART.
157, § 2°,
INCISO

II
, DO
C
ÓDIGO
P
ENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA
S
REPRIMENDA
S
DEFINITIVA
S DOS ACUSADOS
EM

5
(
CINCO
) ANOS
E 04 (QUATRO)

M
ESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL
SEMIABERT
O,
ALÉM DE
1
3

(
TREZE
) DIAS-MULTA
.
APELO DEFENSIVO.

PLEITO
S
ABSOLUTÓRIO
S
. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
TESE
D
E
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP
.

INACOLHIMENTO
.
OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LEGAL. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELOS APELANTES. OFENDIDO QUE DESCREVEU OS FATOS TÍPICOS COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE, ALÉM DE RECONHECER OS ACUSADOS COMO OS AUTORES DOS FATOS. DINÂMICA DA EMPREITADA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

P
RETENSÃO DE
DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE INSCRITA

NO INCISO II DO § 2º, DO ART. 157, DO CP.
IMPROVIMENTO
.
DEPOIMENTOS ROBUSTOS E HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE ESCLARECEM A

PLURALIDADE DE SUJEITOS NA EMPREITADA DELITIVA. LIAME SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. INTENÇÃO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA COMUM AOS AGENTES.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE.
CONDUTA PERPETRADA PELOS DENUNCIADOS DE SUBTRAÍREM COISAS ALHEIAS MÓVEIS MEDIANTE O USO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA QUE RESTOU DELINEADA ATRAVÉS DO ARCABOUÇO DE PROVAS. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA À FIGURA TÍPICA DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

D
IREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MANUTENÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO BOJO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.
EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ACASO DEFERIDO PLEITO DE SOLTURA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA.

SÚPLICA DO APELANTE DIOGO LIMA RODRIGUES DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR AS SANÇÕES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL: PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

APELO CONHECID
O
E
IM
PROVID
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8089916-51.2024.8.05.0001
, oriundos da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes os Réus LUCAS BRITO DOS SANTOS ROSARIO e DIOGO LIMA RODRIGUES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR a preliminar de nulidade
e, no mérito,
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo Defensivo, mantendo-se a Sentença objurgada em todos os seus termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora